Tribunal: TJMT
Processo: 0002656-68.2009.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002656-68.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO LODI RICINI - CPF: 819.153.491-68 (APELANTE), SINVAL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 277.323.638-68 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), JANETE DALSOTTO - CPF: 488.373.859-00 (APELANTE), CIRO MARCIAL ROZA - CPF: 183.733.727-68 (APELADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), DENISE MACHADO ROZA - CPF: 432.558.929-53 (APELADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEU

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – REQUERIDOS ILEGÍTIMOS – PONTO INCONTROVERSO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PESSOAL QUANDO DA EXTINÇÃO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REQUERIDOS QUE NÃO FORAM REVÉIS – ALEGAÇÕES DA APELAÇÃO QUE DESTOAM EM PARTE DAS RAZÕES DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Sendo incontroverso que os requeridos são ilegítimos passivos, o caso é de extinção do feito sem resolução de mérito.

2- Não comprovada a hipossuficiência alegada após devida intimação, o caso é de manutenção da revogação do benefício, tal como na sentença.

3- Desnecessária a intimação pessoal antes da extinção do feito sem mérito pela ilegitimidade.

4- É devida a condenação dos autores em honorários, pois os requeridos foram reconhecidos como não revéis em embargos de declaração, em que se reformou parcialmente a sentença, que havia reconhecido a revelia.

5- Não deve ser conhecido ponto do recurso que destoa das fundamentações da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020